Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-60.2021.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*MONITÓRIA – Cheque prescrito – Ausência de embargos - Revelia - Questões de mérito não declinadas no momento processual oportuno - Réu revel que recebe o processo no estado em que se encontra, nos moldes do art. 346 do CPC, e o comparecimento tardio não lhe dá a oportunidade de retomar fases pretéritas, como a de instrução do processo - Preclusão consumada - Impossibilidade de conhecimento das

Ementa:
*MONITÓRIA – Cheque prescrito – Ausência de embargos - Revelia - Questões de mérito não declinadas no momento processual oportuno - Réu revel que recebe o processo no estado em que se encontra, nos moldes do art. 346 do CPC, e o comparecimento tardio não lhe dá a oportunidade de retomar fases pretéritas, como a de instrução do processo - Preclusão consumada - Impossibilidade de conhecimento das matérias suscitadas somente nas razoes do apelo - Sentença de constituição do título executivo judicial mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.*